Tribunal: TJES
Processo: 5000091-34.2019.8.08.0036
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000091-34.2019.8.08.0036
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA PALACIO DA SILVA DE SOUZA
RECORRIDO: OFFICE GYN SMARTFONES E MOVEIS EIRELI
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5000091-34.2019.8.08.0036

ORIGEM:
Juízo de Muqui - Vara Única

RECORRENTE:
MARCELA PALACIO DA SILVA DE SOUZA

RECORRIDO:
OFFICE GYN MOVEIS EIRELI - ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO ATRAVÉS DE PLATAFORMA DIGITAL. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A controvérsia versa sobre a ausência de entrega de um celular (marca Apple, modelo Iphone 8, 16GB, cor ouro rosa, usado), o qual foi adquirido pela autora na plataforma digital da empresa ré pelo valor de R$ 1.149,90 (mil, cento e quarenta e nove reais e noventa centavos). Além de não realizar a entrega do produto, a ré também não restituiu o valor pago pela autora, mesmo após reclamações e tentativas de resolução do conflito extrajudicialmente por mais de sete meses. Pede, nestes termos, ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados.

(2)
.
A pretensão autoral foi julgada improcedente por ausência de provas. A autora interpôs recurso inominado para alterar o ato sentencial.

(3)
. A autora/recorrente possui razão. Em relação ao dano material, apesar de a parte autora não ter trazido aos autos o comprovante de pagamento do boleto no valor de R$ 314,91 ou das cinco parcelas em seu cartão de crédito (total de R$ 800,00), observa-se que, na peça defensiva, a própria parte ré confessa o recebimento do valor informado pela autora,
in verbis
: “
[...]

No presente caso denota-se que a cliente realizou o pagamento utilizando as duas modalidades sendo: R$ 800,00 pago por meio de cartão de crédito, (tendo como titular do cartão MATEUS P S SOUZA) e R$ 314,91 por meio de boleto avista. [...]
” (
Sic.
). Com o intuito de comprovar o cancelamento da compra no cartão de crédito, a parte ré apresenta uma imagem que, aparentemente, se trata de um e-mail da “Cielo”, na qual consta a informação de compra “cancelada em 01.11.2019”. No entanto, este documento, por si só, não comprova o estorno do valor à autora. Por tais motivos, o recurso, nesse particular, merece acolhimento, devendo a parte ré restituir o valor de R$ 1.149,90 (mil, cento e quarenta e nove reais e noventa centavos) à parte autora.

(4).
No que se refere ao dano moral, há necessidade de reforma do ato guerreado, na medida em que a situação narrada aponta para a sua presença. Não se olvida que, na
linha de precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, meras faltas contratuais, desprovidas de situações excepcionais que evidenciem prejuízo ou abalo ao estado psíquico da vítima, não configuram danos morais. Nesse sentido, por todos: “
O simples descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e sofrimento indenizável por sua gravidade.
” (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.820.418/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 30/3/2020, DJe de 2/4/2020). Todavia, a hipótese narrada nos autos supera em muito a falta contratual, pois a parte autora teve frustrada a sua legítima expectativa de recebimento do produto, bem como pelo transtorno sofrido ao tentar resolver o conflito administrativamente. Vale ressaltar que a parte autora, mesmo tendo desembolsado o valor do celular usado, aguardou por mais de 07 meses o recebimento do referido produto essencial pela ré, o que, diante da não entrega, motivou o ajuizamento da ação, não havendo qualquer notícia no sentido de que a obrigação tenha sido realizado no decorrer do processamento da demanda. A alegação da parte ré de que o celular estava sob avaliação antes de ser entregue à autora, não a exime de sua responsabilidade, uma vez que, a partir da compra do produto, o consumidor presume que este esteja apto para uso imediato. No entanto, conforme provas trazidas aos autos, passaram anos e a ré não realizou a entrega do celular. Por todos os motivos descritos, há a configuração do dano extrapatrimonial e, levando em consideração os critérios de fixação do
quantum
, entende-se como razoável e proporcional a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

(5).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a decisão objurgada,
JULGANDO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes na peça inicial, no sentido de
CONDENAR
a ré
a restituir à autora
o valor pago pelo celular (marca Apple, modelo Iphone 8, 16GB, cor ouro rosa, usado), o que corresponde a R$ 1.149,90 (mil, cento e quarenta e nove reais e noventa centavos), devendo o valor ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros a partir da citação, bem como para
CONDENAR
a ré
ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais em favor da parte autora, com acréscimos de juros legais e correção monetária a partir do presente arbitramento.

(6).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte autora, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal, em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.